Tribunal: STJ
Processo: 0805445-32.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918688 - AL (2025/0145063-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
INTERES.
: ALERRANDRO CONCEICAO SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: ADRIELE MARIA DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERESSE DE INCAPAZ. PREJUÍZO PRESENTE. INTIMAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO
.
PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO PARQUET
1. Havendo, como de fato há, na espécie, interesse de incapaz, cujo recurso de
agravo teve um resultado desfavorável, causando-lhe, portanto, prejuízo, é
nula a decisão agravada, devendo outra ser proferida após a regular intimação
do Ministério Público Federal para intervir no processo. Precedentes.
2. Agravo interno provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 70ae8ced-9f9c-4af5-89ac-7b5cf277a65b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918688 - AL (2025/0145063-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
INTERES.
: ALERRANDRO CONCEICAO SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: ADRIELE MARIA DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERESSE DE INCAPAZ. PREJUÍZO PRESENTE. INTIMAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO
.
PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO PARQUET
1. Havendo, como de fato há, na espécie, interesse de incapaz, cujo recurso de
agravo teve um resultado desfavorável, causando-lhe, portanto, prejuízo, é
nula a decisão agravada, devendo outra ser proferida após a regular intimação
do Ministério Público Federal para intervir no processo. Precedentes.
2. Agravo interno provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática (fls. 621-626) que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, afastando a violação ao art. 1.022 do CPC e aplicando a Súmula 211/STJ.
Não se conforma o agravante, argumentando que, como fiscal da lei, já que o
agravante é menor de idade, deveria ter sido intimado a se manifestar nos autos, sob pena de
nulidade. Diz que deveria fazer intervenção no processo antes que fosse julgado o agravo em
recurso especial pela decisão ora agravada, que tem por nula.
Salienta que foi descumprida a determinação de intervenção do Ministério Público,
prevista nos artigos 178 e 179 do Código de Processo Civil, como também ficou demonstrado o
prejuízo na falta de intimação do
, uma vez que o resultado do julgamento é desfavorável
Parquet
ao menor.
Pede seja declarada a nulidade da decisão agravada, dando-se vista dos autos ao
Ministério Público Federal.
Foi apresentada impugnação (fls. 652-653).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50469866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:43:13
Código de Controle do Documento: 53ac498c-132d-479f-982e-08d5b77fffe2

VOTO
A súplica merece acolhida.
Com efeito, o art. 178 do CPC é expresso em estabelecer que o Ministério Público
deverá intervir no processo no qual há interesse de incapaz, como ocorre na espécie:

Art. 178.
, no prazo de 30 (trinta)
O Ministério Público será intimado para
dias,
nas hipóteses previstas em lei ou
intervir como fiscal da ordem jurídica
na Constituição Federal e
:
nos processos que envolvam
(...)
II -
;
interesse de incapaz

O art. 179 do CPC, por sua vez, também é claro em dizer que, nos casos de
intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, terá vista dos autos depois das
partes, devendo ser intimado de todos os atos do processo:

Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o
Ministério Público:
I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do
processo;

Pois bem, na espécie, além de existir interesse de incapaz, o Ministério Público não
foi intimado para se pronunciar nos autos, como fiscal da ordem jurídica, sendo certo ainda que
houve prejuízo para o menor, pois seu agravo foi conhecido para não conhecer do recurso
especial. A decisão agravada, proferida sem o parecer do Ministério Público, foi, portanto,
desfavorável ao menor (incapaz) recorrente.
Sobre a questão, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE
DE INCAPAZES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO
PUBLICO. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. FALTA DE
ARGUMENTOS NOVOS, MANTIDA A DECISÃO ANTERIOR.
MATÉRIA JÁ PACIFICADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83.
I - Não tendo a parte apresentado argumentos novos capazes de alterar o
julgamento anterior, deve-se manter a decisão recorrida.
II - Nas causas em que há interesse de incapazes, padece de nulidade o
julgamento do recurso especial que não é precedido de intervenção do
Ministério Público Federal. Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo improvido.
(AgRg no Ag n. 919.499/PI, relator Ministro SIDNEI BENETI, Terceira
, julgado em
, DJe de
)
Turma
18/12/2008
10/2/2009

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORES MENORES.
MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.
JULGAMENTO DA APELAÇÃO DESFAVORÁVEL. OCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE.
1. Ao Ministério Público compete intervir nas causas nas quais há interesses
de incapazes, tendo direito a ser intimado de todos os atos do processo, sob
pena de nulidade. O reconhecimento do vício, porém, é condicionado à
existência de prejuízo. Precedentes.
2. No caso, tem-se ação indenizatória proposta por filhos de paciente de
hospital administrado pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB que,
durante o período de internação, cometeu suicídio ao jogar-se do terceiro
andar do edifício. O Parquet foi ouvido antes da sentença, mas dela não foi
Documento eletrônico VDA50469866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:43:13
Código de Controle do Documento: 53ac498c-132d-479f-982e-08d5b77fffe2

intimado, falha que, possivelmente, impediu-lhe o exercício do ato de recorrer
na defesa dos interesses dos menores. Tanto a sentença quanto o acórdão que
julgou a apelação foram desfavoráveis aos autores.
3. Nos termos do art. 41, IV, da Lei n. 8.625/93, é prerrogativa dos membros
do Ministério Público a intimação pessoal com entrega dos autos, providência
que não pode ser suprida com a simples participação do representante
ministerial na sessão de julgamento do recurso. Precedentes.
4. Recurso especial a que se dá provimento para tornar nulos os acórdãos
proferidos no julgamento da apelação, determinando-se a intimação do
Ministério Público para ciência da sentença.
(REsp n. 1.319.275/PB, relator
,
Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma
julgado em
, DJe de
)
10/11/2015
18/11/2015

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INCÊNDIO
NO
INTERIOR
DE
ESTABELECIMENTO
DE
CASA
DESTINADA
A
"SHOWS".
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INTERESSE
DE
MENOR.
ANULAÇÃO
DO
JULGAMENTO.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. A intervenção do Ministério Público se mostra necessária, nas causas em
que versa interesses de menores incapazes, à luz do art. 82, I, do CPC.
2. Deveras, in casu, em face da ausência de intimação do Parquet Federal na
instância extraordinária e a existência de interesse de menor incapaz na lide,
impõe-se a nulidade do julgamento realizado sem intervenção do órgão
ministerial.
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para anular o
julgamento de fls. 678/695 e os atos subsequentes e determinar a remessa dos
autos para vista ao MPF.
(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.040.895/MG, relator Ministro LUIZ FUX,
, julgado em
, DJe de
)
Primeira Turma
9/2/2010
2/3/2010

CIVIL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESENÇA DE
HERDEIROS MENORES NO ESPÓLIO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. CPC, ART. 82, I
E 246.
I. Surgindo no curso da execução o superveniente interesse de incapazes em
face do óbito do executado, herdando-lhe direitos sucessórios provenientes de
imóvel sujeito à penhora, torna-se necessária a intervenção do Ministério
Público, ao teor dos arts. 82, I e 246 da lei adjetiva civil.
II. Nulos são os atos processuais praticados sem a necessária intervenção do
Ministério Público.
III. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 596.029/MG, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
, julgado em
, DJe de
)
Quarta Turma
6/8/2009
8/9/2009
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo interno para declarar nula a decisão
agravada, devendo outra ser proferida após a intimação do Ministério Público Federal como
fiscal da ordem jurídica.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50469866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:43:13
Código de Controle do Documento: 53ac498c-132d-479f-982e-08d5b77fffe2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.918.688 / AL
Número Registro: 2025/0145063-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07099947920208020001 08054453220238020000 08061263620228020000 7099947920208020001
8054453220238020000 8061263620228020000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALERRANDRO CONCEICAO SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: ADRIELE MARIA DA CONCEICAO
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
INTERES.
: ALERRANDRO CONCEICAO SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: ADRIELE MARIA DA CONCEICAO
Documento eletrônico VDA50756564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:10
Código de Controle do Documento: 198e9010-898c-4086-919f-a552b2304d7c

ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:10
Código de Controle do Documento: 198e9010-898c-4086-919f-a552b2304d7c